Tribunal: TJMT
Processo: 0000538-35.2008.8.11.0093
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MINISTERIO PÚBLICO
GESLEI SOARES PEREIRA
ELISVALDO RESPLANDE
APELADO(S):
GESLEI SOARES PEREIRA
ELISVALDO RESPLANDE
MINISTERIO PUBLICO

Número do Protocolo: 128815/2017
Data de Julgamento: 29-01-2020

E M E N T A
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE – CONDENAÇÃO PARCIAL – 1. RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO DO SENTENCIADO EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – INVIABILIDADE – MATERIALIDADES E AUTORIAS DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – CONDENAÇÕES MANTIDAS – 2. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – 2.1. PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DO RECORRIDO ABSOLVIDO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONCORRÊNCIA DO ACUSADO PARA A MERCANCIA ILÍCITA – 2.2. CONDENAÇÃO DE AMBOS OS ACUSADOS PELO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA A PRÁTICA DO TRÁFICO DE DROGAS – IMPERTINÊNCIA – ABSOLVIÇÃO DE UM DOS INCREPADOS PELO CRIME DE TRÁFICO – VÍNCULO ASSOCIATIVO NÃO CONFIGURADO – 3. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS – ADVOGADO DATIVO – DESCABIMENTO – VERBA HONORÁRIA JÁ ARBITRADA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – ART. 305, I, DA CNGC, COM NOVA REDAÇÃO APROVADA PELO PROVIMENTO N. 41/2016-CGJ/TJMT – 4. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. É imperiosa a manutenção da condenação do primeiro recorrido pelo crime de tráfico de drogas, porquanto os elementos probatórios jungidos nestes autos demonstram a materialidade e autorias do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, cabendo ressaltar que os elementos de convicção colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa constituem meio de prova idôneo para embasar a sua condenação, principalmente, porque estão concatenados e congruentes com as demais provas produzidas na instrução processual.
2.1. A manutenção da sentença absolutória em relação a um dos apelados é medida que se impõe porquanto do conjunto probatório existente nestes autos, remanescem dúvidas acerca da prática por parte dele do crime de tráfico de drogas narrado na exordial acusatória, devendo, pois, ser aplicado em favor dele, o aforismo in dubio pro reo, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
2.2. Revela-se impertinente a pretensão ministerial visando a condenação dos acusados pelo crime de delito de associação para o tráfico, visto que foi mantida a absolvição de um deles pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei Antidrogas, de maneira que não há como se falar em vínculo associativo entre eles para a prática da traficância.
3. A verba honorária arbitrada pelo juízo de primeira instância inclui a remuneração devida ao defensor dativo pela sua eventual atuação nas instâncias superiores, como se extrai da leitura do art. 305, I da CNGC, daí por que são indevidos os honorários advocatícios suplementares ao advogado nomeado em razão da apresentação das razões recursais examinadas no âmbito desta Corte de Justiça.

APELANTE(S):
MINISTERIO PÚBLICO
GESLEI SOARES PEREIRA
ELISVALDO RESPLANDE
APELADO(S):
GESLEI SOARES PEREIRA
ELISVALDO RESPLANDE
MINISTERIO PUBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
Egrégia Câmara:
Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por Geslei Soares Pereira e Elisvaldo Resplande e pelo Ministério Público, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal que, nos autos da ação penal n. 538-35.2008.811.0093 (código 47532), condenou o primeiro apelante pela prática dos delitos de tráfico de entorpecente (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei n. 10.826/03), absolvendo-o do delito de associação para o tráfico de drogas, aplicando-lhe a pena de 9 (nove) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e 846 (oitocentos e quarenta e seis) dias-multa; impondo-se ressaltar que, no referido édito judicial, o segundo apelante foi absolvido dos crimes de tráfico de entorpecente e associação para tal finalidade (arts. 33 e 35 da referida Lei Antidrogas).

O Ministério Público, forte nas razões recursais juntadas às fls. 498/501v, pleiteia a condenação de Elisvaldo pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico e de Geslei pelo crime previsto no art. 35 da Lei Antidrogas, ao argumento de que o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a traficância por parte de ambos, bem como o vínculo associativo deles para a prática da mercancia ilícita de droga, sendo certo que existia estabilidade em suas ações.

Por seu turno, a defesa de Geslei e Elisvaldo, com base nas razões irresignativas jungidas às fls. 539/549, requer a absolvição de Geslei dos crimes pelos quais foi condenado, argumentando que a droga apreendida destinava ao consumo pessoal dele; postulando, ainda, a manutenção da absolvição de Elisvaldo dos crimes narrados na denúncia. Por derradeiro, o defensor dativo dos sentenciados pleiteou o arbitramento de honorários advocatícios de acordo com a tabela da OAB/MT.

Os recursos foram contra-arrazoados às fls. 516/518 e 565/569v. E, nesta instância revisora, o Procurador de Justiça Élio Américo, no parecer jungido às fls. 573/579v, manifestou-se pelo desprovimento do apelo defensivo e provimento da irresignação ministerial.

É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)

EXMO. SR. DR. GIL ROSA FECHTNER( PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (RELATOR)
Egrégia Câmara:
A exordial acusatória, encartada às fls. 09/11, narra os fatos da seguinte forma:
[...] Consta do incluso inquérito policial que na madrugada do dia 25 de abril de 2008, por volta das 4 horas, policiais militares desta Comarca estavam prestando auxílio ao Núcleo de Policiamento Militar da cidade vizinha de Vera, com a finalidade de localizar os autores de um crime de roubo que havia ocorrido naquela Comarca, os quais estariam recebendo apoio de comparsas que se utilizavam de uma motocicleta.
Em diligências, os policiais avistaram a motocicleta marca Suzuki 125, de cor azul, placas KAB 4145, de Alta Floresta-MT, em atitude suspeita, estacionada às margens da Rodovia MT 225, próximo à cidade de Feliz Natal, pois seus ocupantes, os ora denunciados, ao perceberem a presença da viatura policial, tentaram esconder objetos no mato situado à beira da rodovia.
O denunciado Geslei Soares Pereira tentou se desfazer de um revólver calibre 32 e de um invólucro contendo uma porção da substância entorpecente conhecida como cocaína, jogando-os no mato. Tais objetos foram apreendidos, conforme auto de apreensão de fl. 25, e descritos nos laudos periciais de fls. 42, 46 e 47.
Por sua vez, o denunciado Elisvaldo Resplande tentou se desfazer, da mesma forma, de uma carteira contendo documentos pessoais e R$ 972,00 (Novecentos e setenta e dois reais), sendo uma parte em dinheiro e a outra correspondente a um cheque no valor de R$ 500,00 (Quinhentos reais).
Geslei Soares Pereira confirmou a posse e propriedade da arma de fogo, a qual portava de forma ilegal, sem registro e sem a autorização do órgão competente.
Após receberem voz de prisão em flagrante, os denunciados confirmaram que a droga pertencia ao primeiro denunciado, o qual é um dos comandantes do tráfico de drogas na região compreendida pelas cidades de Vera, Feliz Natal e Claudia, conforme relatório da Polícia Militar constante no Boletim de Ocorrência de fl. 23. Já o segundo denunciado o auxiliava na comercialização da droga nas cidades de Vera e Feliz Natal.
Os denunciados informaram ainda o local onde armazenavam o restante da droga para comercialização, sendo este a residência de Geslei na cidade de Claudia-MT.
Em diligências até o local, a guarnição militar da cidade de Claudia localizou o restante das substâncias entorpecentes, descritas no auto de apreensão de fl. 25, parte delas já prontas para comercialização.” [...].

No que concerne à irresignação da defesa, visando à absolvição de Geslei dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, é imperioso reconhecer, que essa pretensão não merece acolhimento, tendo em vista que estes autos albergam um conjunto probatório suficiente para lhe imputar a prática dos delitos pelos quais foi condenado.

E faço tal afirmativa porque, no que diz respeito às materialidades delitivas de ambos os crimes, questionamento algum impera, pois se encontram demonstradas pelos seguintes documentos: boletins de ocorrência (fls. 29/30), auto de apreensão (fl. 31), laudos de constatação (fls. 46, 48 e 50), laudo pericial de balística (fls. 52/53) e laudo pericial definitivo (fls. 483/485); bem como pelas provas testemunhais produzidas durante a instrução processual.

No que concerne às autorias delitivas dos crimes pelos quais Geslei foi condenado, conquanto ele negue o exercício da traficância e o porte ilegal da arma de fogo de uso permitido, observa-se que as provas colhidas nos autos demonstram que esse recorrente perpetrou as condutas criminosas narradas na exordial acusatória.

Deveras, os policiais militares José Paulo Silva Souza e Manoel Fernandes Benedito Dantas, ao serem ouvidos na fase judicial (CD de fl. 161), afirmaram que participaram da abordagem dos acusados e fizeram a apreensão da droga e localizaram a arma de fogo, conforme se infere dos relatos abaixo reproduzidos:

[...] naquele dia tinha acontecido um fato aqui em Vera aqui, uns assaltos à residência e tinha sido levado umas camionetes, nós formos dar apoio ao pessoal de Vera e no retorno pra cá, nós tínhamos recebido a informação de que um pessoal de moto estaria dando cobertura, possivelmente estaria dando cobertura pro pessoal que tinha realizado o assalto aqui em Vera aqui. No retorno de Feliz Natal ao adentrarmos no asfalto, eu creio que aproximadamente uns 40 a 60 metros, nós avistamos o pessoal no local onde foi realizada a abordagem (...) lá no local se encontravam os dois aqui presentes (...) eles estavam parados (...) durante a abordagem foi achado um papelote de substância que aparenta ser pasta-base e nas proximidades do local da moto foi encontrada uma arma, acho que calibre 32, salvo engano (...) fazendo uma varredura no local, nos cantos, onde foi localizada a arma, próximo uns 2 metros, 2,5 metros de onde estava a moto, na beira de um matinho na beirada, e nós fomos fazer uma varredura no local pra ver se eles não tinha dispensado alguma coisa, foi localizada uma carteira de documento, contendo um determinado valor em dinheiro, moeda corrente, e um determinado valor em cheque (...) o papelote de droga estava na moto, próximo ao banco da moto. A princípio pra nós no local foi falado que a motocicleta pertencia ao Geslei (...) Eles foram conduzidos pro NPM, onde foi feito o interrogatório aos mesmos, onde o Geslei falou que a arma era dele, entendeu, e a questão de ele ser usuário, que estaria levando aquilo ali porque ele estaria indo pro mato e que ele estaria levando a arma porque tava prestando serviço numa fazenda pra um cidadão de nome Jair (...) Durante o interrogatório foi relatado ao comando e ao pessoal da guarnição que na cidade vizinha próxima, que é Claudia, onde reside o Geslei, que lá no local, num determinado ponto teria mais droga, que a droga estaria saindo de lá e estava sendo comercializada lá e passava pra cá pra essa cidade também (...) que foi o Elisvaldo que passou a relatar onde que estava a droga na cidade de Claudia; ele falou que a droga era do Geslei e que ela era comercializada lá, haja visto que ele teria ido em dias anteriores, ele teria ido naquela cidade (...) na residência a esposa do Geslei morava lá, então o ponto de parada dele era lá (...) lá eles foram lá, buscaram droga, pra passar na região (...) durante a abordagem [na residência], inclusive um dos... lá no local tinha outro cidadão que foi detido na ocasião, tava acompanhando também, foi achado lá, ele acompanhou até o local que foi informado, que é onde foi verificado e se encontrava a substância aparentando ser maconha e pasta-base (...) O Geslei já foi detido aqui por nós em outras situações por comércio de entorpecente [...]. (José Paulo Silva Souza – CD encartado à fl. 161). Destacamos

[...] na ocasião nós retornávamos de uma operação que estávamos dando apoio na cidade de Vera, um assalto que tinha ocorrido nessa cidade e, ao retornarmos na madrugada daquele dia, na entrada da cidade de Feliz Natal deparamos com o senhor Geslei e com o senhor Elisvaldo, que se encontravam às margens da MT 225 e, ao aproximarmos com a viatura, a gente observou, percebeu, que eles haviam escondido alguma coisa na vegetação e paramos, fizemos a abordagem e, nessa abordagem, foi localizado um revólver calibre 32, sem munições, e na motocicleta do senhor Geslei foi encontrado um papelote de uma substância que aparentava ser pasta-base de cocaína (...) deslocamos para o quartel da PM, fizemos as qualificações, aonde no interrogatório, o senhor Elisvaldo, ele passou a informação de que na cidade de Claudia havia, em um endereço, o restante da droga acomodado, que seria a casa do senhor Geslei (...) na localidade foi localizado o restante do entorpecente (...) o papelote de entorpecente foi encontrado na motocicleta. Toda a substância posterior, o senhor Geslei assumiu como se fosse da sua posse, não só a encontrada na motocicleta, como também a encontrada na cidade de Claudia [...]. (Manoel Fernandes Benedito Dantas – CD encartado à fl. 161). Destacamos

Por sua vez, o corréu Elisvaldo, ao ser inquirido nas duas fases processuais, confirmou que adquiriu o entorpecente em uma residência na cidade de Cláudia, que pagou R$ 10,00 (dez reais) pelo estupefaciente e levou os policiais ao local onde foi encontrada a maior parte do entorpecente, contudo afirmou que a residência pertencia a um indivíduo chamado Willian (fl. 161).

Cumpre registrar, nesse diapasão, que embora Geslei negue que estivesse morando em Cláudia e, não obstante, Elisvaldo tenha afirmado que a residência na qual adquiriu a droga pertenceria a Willian, tais assertivas não foram corroboradas pelos demais elementos de prova produzidos nos autos, impondo ressaltar, nesse particular, que durante a busca na residência apontada por Elisvaldo como sendo o ponto de comercialização da droga foram apreendidas três pessoas que se encontravam no local, dentre elas, Maria da Silva Amaral, que foi processada em autos apartados (autos n. 15/2008 – código 49729 – Comarca de Cláudia), a qual informou naqueles autos que Geslei estava morando na casa apontada por Elisvaldo, tal como se infere da sua declaração encartada nestes autos à fl. 401, in verbis:

[...] que não são verdadeiras as acusações narradas na denúncia; que na data dos fatos fazia dois meses que morava na casa com o co-réu Willian; que passado um mês o pai do Willian vendeu a casa para Gislei; que Gislei e sua esposa foram morar na casa juntamente com a interroganda e o co-réu Willian até que aqueles efetuassem o pagamento integral da casa; que no dia 25 de abril por volta das 07:30 horas da manhã a polícia militar chegou na casa batendo na porta; que não sabe explicar porque a polícia batia já que estavam com o Gislei que morava na casa; que abriu a porta e a polícia entrou junto com o Gislei e outro menino; que a polícia afirmava que havia uma denúncia; que entraram revistaram sua casa e não encontraram nada; que a polícia foi para o quintal e diz ter encontrado droga enterrada no quintal da casa; que não sabe se a droga estava com a polícia ou se pertencia ao Gislei, pois não tinha conhecimento da existência de nenhuma droga em sua casa; que na noite anterior dormiram em sua casa a interroganda, a esposa do Gislei e o co-réu Willian; que até o dia anterior o Gislei estava residindo e dormindo normalmente em sua casa; que não sabe informar se o menino que estava junto com Gislei e a polícia era o Erisvaldo [...].

Não é demais relembrar que é ponto pacífico, tanto na doutrina, quanto na jurisprudência, que as declarações de policiais não podem ser desprestigiadas, tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, sobretudo, quando se mostram em sintonia com o restante das provas, como sói ser o caso discutido neste processo.

Enfrentando essa questão, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, segundo o qual, são válidas as declarações dos policiais que participaram das investigações ou promoveram o flagrante e que deram azo à posterior condenação, consoante se depreende do julgado abaixo resumido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO ORIGINÁRIO QUANTO AO EXAME DAS TESES DEFENSIVAS. INOCORRÊNCIA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZ SENTENCIANTE. SÚMULA 706/STF. FALTA DE QUESTIONAMENTO EM MOMENTO OPORTUNO. PRORROGAÇÃO. ILICITUDE DAS PROVAS COMPARTILHADAS. NÃO PREQUESTIONAMENTO DO TEMA. SÚMULA 282/STF. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. VALIDADE. OBSERVÂNCIA DAS PRESCRIÇÕES CONTIDAS NA LEI 9.296/96. PERDIMENTO DE BENS. ALEGADA LICITUDE DOS IMÓVEIS. SÚMULA 7/STJ. IMPARCIALIDADE DO DEPOIMENTO POLICIAL. NÃO VERIFICADO. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. FALTA DE PROPORCIONALIDADE. SÚMULA 7/STJ. REDUÇÃO DA PENA-BASE E DO ÍNDICE DE AUMENTO PELA MAJORANTE DA INTERESTADUALIDADE. REITERAÇÃO DE PEDIDO DEDUZIDOS EM OUTRO HC. RECURSO NÃO PROVIDO.
[...]
7. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
8. "O exame da alegação referente ao suposto exagero nos valores fixados a título de dias-multa e de prestação pecuniária demandaria a apreciação da situação econômico-financeira da acusada, o que é inviável na via do recurso especial, segundo dispõe o enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça" (AgRg nos EDcl no AREsp 517.017/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25/10/2016).
9. A Quinta Turma desta Corte já se manifestou sobre a legalidade da dosimetria penal, e também acerca do índice de aumento adotado pela majorante do art. 40, V, da Lei de Drogas, no julgamento do HC 338.182/RS. Inclusive, foi concedida a ordem, de ofício, para readequar a pena do recorrente.
10. Agravo regimental não provido.
(STJ, AgRg no AREsp 918.323/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019). Destacamos

A propósito, sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça, segundo o qual: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”. Destacamos

Destarte, diante do conjunto probatório amealhado nesse álbum processual, impende-se reconhecer o envolvimento de Geslei Soares Pereira com o crime de tráfico de drogas e de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido narrados na peça exordial, impondo-se, por conta disso, a manutenção da sua condenação pelos crimes capitulados no art. 33, caput, da Lei Antidrogas e no art. 14 da Lei n. 10826/03, até porque, não é despiciendo averbar, que para a configuração do delito de tráfico de entorpecente não é necessário que o agente seja flagrado no exato ato de comercialização, bastando, para tanto, a perpetração de quaisquer das ações elencadas no referido dispositivo legal (Enunciado n. 7 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

No tocante à pretensão do Ministério Público visando à condenação de Elisvaldo pelo crime de tráfico de drogas, impõe-se reconhecer que não assiste razão ao órgão acusador, porquanto o acervo probatório encontradiço nestes autos não demonstra, de forma incontestável, que Elisvaldo, realmente, estivesse comercializando entorpecente, não podendo se olvidar, por importante que, para qualquer condenação, não são suficientes meros indícios, sem embasamento nas provas obtidas no decorrer da instrução processual.

Com efeito, é de trivial sabença, que para embasar um veredicto de natureza penal, é necessária a confirmação induvidosa quanto à configuração dos elementos do tipo, obtida mediante prova colhida com observância ao princípio constitucional do devido processo legal em sede judicial, situação que, como dito linhas volvidas, não ocorreu no caso em apreciação eis que os elementos de convicção produzidos durante a persecução penal não transmitem segurança quanto à concorrência de Elisvaldo para a prática do delito de tráfico de drogas narrado na exordial acusatória.

Isso por que, examinando-se as provas encartadas neste álbum processual, vê-se que Elisvaldo negou a prática do episódio criminoso narrado na peça preambular, afirmando, na fase judicial, que nunca vendeu entorpecente e que a droga apreendida era para seu consumo, visto que é usuário de entorpecente (CD de fl. 161).

Deve ser asseverado, ainda nessa senda, que os policiais militares José Paulo Silva Souza e Manoel Fernandes Benedito Dantas, ao serem ouvidos na fase judicial (CD de fl. 161), afirmaram que a droga apreendida pertencia a Geslei e que as informações recebidas pela polícia sequer mencionavam o nome de Elisvaldo, esclarecendo, outrossim, que apenas Geslei já havia sido preso por tráfico em outra oportunidade.

Destarte, conquanto deva ser reconhecida a existência de indícios acerca da autoria delitiva imputada ao apelado Elisvaldo, é imperioso reconhecer, por outro lado, que remanesceu, da instrução criminal, dúvida insuperável acerca da mercancia e da suposta associação que foram imputadas a ele na exordial da acusação; sobrelevando-se assinalar, entretanto, que este relator chegou a tal conclusão, não porque deixou de levar em consideração o depoimento judicial do agentes públicos encarregados das diligências em razão de uma simples negativa de autoria apresentada pelo recorrido, mas porque inexiste possibilidade de se extrair, das declarações dos citados servidores públicos, elementos probatórios em relação à prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e de associação para a prática do tráfico atribuídos a Elisvaldo Resplande.

Aliás, não se deve esquecer que, em virtude da severidade com a qual o tráfico de drogas é punido, dada sua natureza equiparada aos crimes hediondos, qualquer condenação por esse delito deve estar respaldada em provas contundentes e incontroversas com relação à certeza da autoria, situação que, conforme demonstrado linhas volvidas, inexiste neste álbum processual.

Assim, não obstante as assertivas sustentadas nas razões recursais ministeriais, é imperiosa a observância, na espécie, do brocardo jurídico in dubio pro reo no caso vertente, para que seja mantida a absolvição do apelado Elisvaldo pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06).

A propósito, acerca da matéria, esta é a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado. É um princípio conexo (e conseqüencial) à presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.
[...]
Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo. Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição.
(In Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689). Destacamos

Por sua vez, em relação ao tema discutido neste tópico recursal, esta Corte de Justiça deixou assentado:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR DE NULIDADE – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA AS BUSCAS NO IMÓVEL OCUPADO PELO ACUSADO – IRRELEVÂNCIA – FLAGRANTE DELITO – PREAMBULAR REJEITADA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA DELITIVA – VIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO DEMONSTROU SATISFATORIAMENTE A TRAFICÂNCIA DE DROGAS – DÚVIDAS RAZOÁVEIS QUANTO À PROPRIEDADE DAS ARMAS APREENDIDAS – PROVAS INSUFICIENTES – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – RECURSO PROVIDO.
Não há falar em nulidade da diligência policial de busca e apreensão, realizada à margem de autorização judicial, quando a mitigação da inviolabilidade domiciliar é justificada pela situação de flagrante de crime permanente, hipótese expressamente excepcionada pela Constituição Federal.
No sistema processual penal brasileiro vigora o princípio in dubio pro reo, somente admitindo-se um édito condenatório quando estiverem cabalmente demonstradas a materialidade, a autoria e a tipicidade delitiva.
Ausente o juízo de certeza necessário quanto à prática do tráfico de drogas e, ainda, persistindo dúvidas quanto à propriedade do material bélico apreendido, imperiosa a absolvição do acusado, nos termos do art. 386, inciso VII, CPP. (TJMT, RAC 106746/2017, Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/12/2017, Publicado no DJE 13/12/2017). Destacamos

Da mesma forma, revela-se impertinente a pretensão ministerial visando a condenação de Geslei e Elisvaldo pelo crime de delito de associação para o tráfico, visto que foi mantida a absolvição de Elisvaldo pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei Antidrogas, de maneira que não há como se falar em vínculo associativo entre eles para a prática da traficância.

Por outra vertente, no tocante à fixação de honorários para o advogado Juliano Berticelli, inscrito na OAB/MT sob n. 12.121, nomeado à fl. 538, pela sua atuação em segundo grau de jurisdição, com suporte no art. 305, I, da CNGC, com nova redação aprovada pelo Provimento n. 41/2016-CGJ/TJMT, indefiro o pedido, tendo em vista que na sentença já foi estabelecido o valor de 10 URH para o patrocínio da defesa dos apelantes.

Isso porque, a verba honorária arbitrada pelo judicante da instância primeva inclui a remuneração devida ao defensor dativo pela sua eventual atuação nas instâncias superiores, como se extrai da leitura do aludido art. 305, I, da CNGC assim redigidos:

Art. 305. Constituem-se obrigações fundamentais para a percepção da remuneração instituída:
I - patrocinar a causa do beneficiário com zelo e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais, até decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso;
[...] Destacamos

Posto isso, em parcial consonância do parecer ministerial, nego provimento aos recursos de apelação criminal interpostos por Geslei Soares Pereira e Elisvaldo Resplande e pelo Ministério Público, mantendo incólume o édito condenatório.

É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (Relator), DES. GILBERTO GIRALDELLI (Revisor) e DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS.

Cuiabá, 29 de janeiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR LUIZ FERREIRA DA SILVA - RELATOR